Tribunal: TJDFT
Processo: 0721447-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de nomear e empossar imediatamente, a agravante, no cargo efetivo de Professor de Educação Básica, da carreira de Magistério Público do Distrito Federal.
2. O art. 37, inc. II, da Constituição Federal, estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público. No entanto não existe, no Texto Constitucional, regulamentação específica para nortear a realização dos certames públicos. 2.1. Em relação à pretensão à nomeação em concurso público, os candidatos que se submetem aos respectivos certames têm suas pretensões resguardadas apenas em precedentes judiciais.
3. A demonstração efetiva, pela agravante, de que foi preterida arbitrariamente pela Administração Pública demanda elevado esforço em relação à instrução probatória. O ônus probatório, nesse caso, nos moldes do art. 373, inc. I, do CPC, deve envolver a efetiva ocorrência de desvio de finalidade, pelo Distrito Federal, ao efetuar a contratação temporária de professores para ministrar aulas no ciclo de educação básica.
4. Verifica-se que a agravante não logrou demonstrar os fatos narrados na causa de pedir, notadamente a respeito de como as contratações de professores substitutos poderiam afetar a situação jurídica da recorrente, candidata aprovada fora das vagas previstas no edital.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.